Tribunal: TJES
Processo: 0000739-57.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-57.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS SANTOS DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000739-57.2022.8.08.0016

APELANTE: MARCOS SANTOS DE AZEVEDO

Advogados do(a) APELANTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES - ES38235, FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTINÇÃO. DOLO ESPECÍFICO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MARCOS SANTOS DE AZEVEDO em face de sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato, por três vezes, em concurso material, por ter abastecido o veículo em postos de combustíveis e não ter efetuado os pagamentos, sob a promessa de quitação posterior. O apelante pleiteia a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta de abastecer veículo e não realizar o pagamento, mediante promessa de quitação futura, configura o crime de estelionato (art. 171, caput, do CP) ou mero ilícito civil de inadimplemento contratual, notadamente quanto à comprovação do dolo preordenado de fraudar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de estelionato exige a presença do dolo específico de obter vantagem ilícita, o qual deve ser anterior à prática da conduta. A intenção lesiva que surge posteriormente à obtenção da vantagem caracteriza mero inadimplemento civil, e não o tipo penal.

A prova produzida nos autos, limitada à palavra da vítima em contraposição à versão do réu, não demonstra de forma inequívoca que o apelante agiu com o ânimo preordenado de fraudar o estabelecimento comercial.

A tolerância da vítima, que permitiu três abastecimentos sucessivos sem o pagamento dos débitos anteriores, fragiliza a narrativa de que fora mantida em erro mediante ardil, pois pressupõe um grau de confiança incompatível com a suposta fraude.

A conduta do apelante, que utilizou o próprio veículo e não ocultou a identidade, diverge do comportamento usual de um agente estelionatário, que busca dificultar a identificação para assegurar a impunidade.

O registro da ocorrência pela vítima com o objetivo de "garantir a busca de seus direitos pelos serviços prestados" denota uma preocupação com a cobrança de dívida, típica da esfera cível, em detrimento de uma notícia de fraude penal.

Diante da insuficiência de provas robustas acerca do elemento subjetivo do tipo (dolo de fraudar), impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolver o apelante, pois o Direito Penal, como
ultima ratio
, não deve ser utilizado como instrumento de cobrança coercitiva de dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A distinção entre o crime de estelionato e o mero ilícito civil reside na comprovação do dolo preordenado do agente em obter vantagem ilícita, induzindo ou mantendo a vítima em erro mediante ardil.

A ausência de provas inequívocas acerca da intenção prévia de fraudar, somada a circunstâncias fáticas que indicam uma relação de confiança ou tolerância da vítima com o inadimplemento, afasta a configuração do tipo penal do art. 171 do Código Penal.

A prova para a condenação penal deve ser robusta e estreme de dúvidas, de modo que, havendo dúvida razoável sobre a presença do dolo específico, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 69 e art. 171, caput, do Código Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 87441/PE; STJ, AREsp n. 2.330.991/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000739-57.2022.8.08.0016

APELANTE: MARCOS SANTOS DE AZEVEDO

Advogados do(a) APELANTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES - ES38235, FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MARCOS SANTOS DE AZEVEDO

em face da r. Sentença
(ID 13544823) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
(três vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização por danos materiais e morais.

Nas razões

recursais
(ID 14104271), o apelante sustenta, em síntese: (a) preliminarmente, a nulidade da ação penal por ausência de justa causa, por se tratar de mero ilícito civil; (b) no mérito, a absolvição por atipicidade formal da conduta, ante a ausência de dolo específico e de meio fraudulento; (c) a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; (d) subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância; (e) o afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, a redução do
quantum
; e (f) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões (ID 14250487), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
, sustentando, em suma: (a) a robustez do conjunto probatório para comprovar a materialidade e a autoria delitivas; (b) que a conduta do réu, ao se valer de ardil de forma reiterada para não efetuar os pagamentos, ultrapassa o mero inadimplemento civil e se amolda perfeitamente ao tipo penal do estelionato; (c) a inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da reiteração delitiva e da reincidência do agente; (d) a legalidade da indenização por danos morais e a impossibilidade de se reconhecer a atenuante da confissão.

A douta Procuradoria de Justiça, através do Parecer (ID 15620808), opina pelo provimento do recurso, para absolver o recorrente, dada a atipicidade penal da conduta, por entender tratar-se de ilícito de natureza civil, ou, subsidiariamente, para que sejam implementadas modificações na dosimetria da pena e afastada a condenação por danos morais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A preliminar arguida pelo recorrente se confunde com o mérito, que será examinado adiante.

Consta da denúncia que, no mês de maio de 2021, em três ocasiões distintas, o apelante obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima José Márcio Belisário Erpet, induzindo-o a erro, mediante ardil, ao abastecer seu veículo Corsa/Sedan, Placa MTP-3G51, nos postos de combustíveis de propriedade da vítima, sem efetuar os respectivos pagamentos.

Aduz a exordial que o apelante abasteceu seu veículo nos dias 15/5/2021 (R$ 130,00), 16/5/2021 (R$ 50,00) e 22/5/2021 (R$ 150,00), alegando em cada oportunidade ter esquecido a carteira ou que seu cartão apresentava problemas, comprometendo-se a retornar para quitar os débitos, o que não ocorreu.

Em suas razões, aduz o apelante a inexistência de provas suficientes para a condenação, defendendo que sua conduta se resume a um mero inadimplemento civil, desprovida do dolo específico de fraudar, elemento subjetivo indispensável à configuração do tipo penal.

Após detida análise das provas, vislumbro que a pretensão absolutória merece acolhimento.

O tipo penal de estelionato prevê a conduta de
“obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”
, de modo que exige, como elemento subjetivo, o dolo específico, ou seja, a vontade preordenada de enganar a vítima para obter o benefício patrimonial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a configuração do crime de estelionato exige que o dolo de obter a vantagem ilícita seja inicial, ou seja, anterior à prática da conduta delitiva:
"o intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto, a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual. (...)
” (HC 87441/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 12/03/2009).

Na mesma linha, a Corte Superior de Justiça decidiu que
“
descabe falar em crime de estelionato tão somente porque uma das partes não cumpriu com sua obrigação contratual, sendo necessário que se demonstre concretamente que o dolo (vontade livre e consciente de induzir ou manter alguém em erro para obter uma vantagem ilícita) foi antecedente ao emprego do meio fraudulento. A fraude, ainda, deve ser utilizada provocando um engano na vítima e visando o lucro ilícito, e não o simples inadimplemento contratual, já que o descumprimento da obrigação, por si só, é mero ilícito civil
” (AREsp n. 2.330.991/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)

Nos autos, não há elementos objetivos robustos que comprovem, de forma inequívoca, que o recorrente agiu com o ânimo de fraudar a vítima desde o início.

Com efeito, a condenação se ampara, fundamentalmente, no depoimento da vítima, Sr. José Márcio Belisário Erpet, que, em juízo, afirmou que o réu, após cada abastecimento, alegava que seu cartão estava com problemas ou que havia esquecido o dinheiro, prometendo retornar para pagar.
Importante consignar
que a vítima também afirmou que, em uma das oportunidades, o réu teria deixado o próprio cartão no estabelecimento como garantia, prometendo voltar, não tendo sido tal prova material juntada aos autos, o que poderia corroborar ou infirmar as teses de acusação e defesa.

É relevante ressaltar,
ainda,
que a vítima, ao registrar o Boletim de Ocorrência, destacou que “
realiza o presente registro a fim de garantir a busca de seus direitos pelos serviços prestados”,
linguagem que denota uma preocupação com a cobrança de uma dívida, típica da esfera cível, em detrimento de uma notícia de fraude penal.

O réu, por sua vez, em seu interrogatório, admitiu os abastecimentos e a dívida, mas negou a prática de fraude, afirmando que era comum assinar "notas" para efetuar o pagamento posteriormente, versão que, embora não comprovada documentalmente, se mostra plausível no contexto de cidades de pequeno porte, onde relações comerciais baseadas na confiança são frequentes.

Ora, a linha que separa o estelionato do mero inadimplemento civil, no caso concreto, é excepcionalmente tênue.

A própria vítima, em seu depoimento, não esclarece por qual motivo permitiu que o apelante realizasse três abastecimentos sequenciais, em um curto intervalo de uma semana, mesmo diante do não pagamento dos débitos anteriores.

Extrai-se que t
al tolerâ
ncia, em vez de reforçar a tese de engano, fragiliza a narrativa acusatória de que a vítima foi mantida em erro mediante ardil, pois a reiteração do fornecimento de crédito, ainda que informal, pressupõe um grau de confiança incompatível com a suposta fraude.

Ademais, observa-se que a conduta do apelante — utilizar o próprio veículo, não ocultar a identidade e frequentar os mesmos estabelecimentos — não se coaduna com o comportamento típico do agente estelionatário, que usualmente se vale de subterfúgios para dificultar sua identificação e garantir a impunidade.

As circunstâncias fáticas, portanto, são mais condizentes com o ilícito civil alegado pelo réu e, inclusive, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore, em seu parecer, merecendo destaque o seguinte trecho:

“
(...) No caso, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a forma como agia o Recorrente, que não se passou por outra pessoa (inclusive entregando um cartão bancário próprio), que sempre utilizou o mesmo veículo (próprio, sem qualquer alteração de sinais identificadores), ao qual foi permitido mais de um abastecimento, em datas distintas, inclusive sustentando que assinava “notas de abastecimento”, afastam por completo, em minha visão, a ocorrência de fraude/artifício/ardil configurar de estelionato.

Como ponderado pela Defesa, reforça tal pensamento o fato da vítima, ao realizar o registro do ocorrido perante a Autoridade Policial, esclarecer que o fazia visando se resguardar quanto ao recebimento dos valores financeiros. (...)”.

Destarte, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar, de forma robusta e estreme de dúvidas, o dolo preordenado, na medida em que nenhum extrato bancário, documento ou outra prova objetiva foi juntado aos autos para demonstrar que as desculpas apresentadas pelo réu eram efetivamente fraudulentas e parte de um plano para obter vantagem ilícita.

A prova judicializada, portanto, resume-se à palavra da vítima em contraposição à versão do réu. Embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes patrimoniais, ela não pode, quando isolada e confrontada com uma versão defensiva plausível e com as circunstâncias fáticas que geram dúvida razoável, sustentar um decreto condenatório.

O Direito Penal, como
ultima ratio
, não deve ser invocado para solucionar controvérsias de natureza eminentemente civil, sob pena de se converter em instrumento de cobrança coercitiva de dívidas.

Diante da insuficiência de provas acerca do elemento subjetivo (dolo de fraudar) e considerando as circunstâncias peculiares do caso, que lançam dúvida razoável sobre a configuração do crime, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, para
ABSOLVER
o apelante quanto ao crime de estelionato, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Absolvido o apelante por insuficiência de provas quanto à tipicidade da conduta, restam prejudicadas as análises das teses subsidiárias relativas à aplicação do princípio da insignificância, à dosimetria da pena e à indenização por danos morais.

Arrimado em tais considerações,
CONHEÇO
do Apelo e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para absolver
MARCOS SANTOS DE AZEVEDO
da imputação que lhe foi atribuída nos presentes autos, quanto ao crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, por três vezes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)